Tribunal: STF
Processo: Rcl 90707
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Jundiaí, contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (TRT 15), proferida nos autos do Processo nº 0012383-34.2024.5.15.0096, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADC nº 16/DF, no RE nº 760.931/DF (Tema nº 246 RG) e no RE nº 1.268.647/DF (Tema nº 1118 RG).
 O Município de Jundiaí  afirma que, no caso concreto, sua condenação para responder subsidiariamente por verbas trabalhistas inadimplidas por empresa prestadora de serviços possui fundamentação “genérica”, decorrendo automaticamente do “mero inadimplemento” e da inversão do ônus probatório, o que vai de encontro às teses dos Temas nºs 246 e 1118 da RG.
Defende, também que houve “desrespeito a cláusula de reserva de plenário (artigo 97 da Constituição da República e a Súmula Vinculante nº 10 deste STF)” (e-doc. 1, p. 13), na medida em que vige noma legal que disciplina a impossibilidade de se transferir à Administração Pública a responsabilidade por encargos trabalhistas inadimplidos por empresa prestadora de serviços.
O  reclamante requer que seja julgada procedente a ação para cassar a decisão reclamada, na parte em condena o Município de Jundaí.
É o relatório. Decido.
Registre-se, desde já, que a jurisprudência do STF admite a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, propiciando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl nº 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).
Passo à análise da reclamação.
Em sessão de julgamento de 13/2/25, o Plenário do STF decidiu o RE nº 1.298.647 (vinculado ao Tema nº 1.118 da RG), fixando a seguinte tese:  

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”  

In casu, o Município de Jundiaí se insurge contra decisão do TRT 15  que manteve a sentença de primeiro grau e reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas.
Por oportuno, transcrevo trecho de interesse do acórdão em recurso ordinário:

“Feitas todas essas considerações, e passando à análise do caso concreto, verifica-se que, no curso da instrução, a alegada conduta culposa do ente público foi suficientemente demonstrada. 
A r. sentença condenou a empregadora em verbas sonegadas no decorrer da contratualidade, tais como: horas extraordinárias, adicional noturno, intervalo intrajornada, entre outras. Observou, ainda, que o reclamante não usufruía intervalo para repouso e refeição e lhe deferiu o pagamento de uma hora diária por esta violação, com 50% de acréscimo e com natureza indenizatória. 
É relevante destacar que, embora a recorrente tenha alegado que exerceu efetiva fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviços, não apresentou sequer um único documento capaz de demonstrar que exerceu mesmo que minimamente a fiscalização do contrato firmado com a empregadora, nem mesmo por amostragem.
Note-se que pelo recorrente, com sua contestação, foram apresentados apenas o contrato de prestação de serviços celebrado e um despacho datado em 12.11.2024 (Ids 3b8321c, 2e22b31, 3ab1ccb e 6152312 - fls. 62/90). 
Mas não é só. 
A prestação de serviços do reclamante ocorreu diretamente em uma unidade do tomador de serviços - Município de Jundiaí. Nesse contexto, não se pode cogitar o desconhecimento, por parte do 2º réu, da situação fática vivenciada pelo reclamante ao longo do contrato. 
O Município possuía plenas condições de analisar se o reclamante, a título exemplificativo, usufruía do intervalo intrajornada de uma hora, se laborava em dia destinado à sua folga ou se ultrapassava a jornada regular de trabalho.
A ausência ou a ineficiência na fiscalização do contrato de prestação de serviços, sobretudo considerando a presença constante do recorrente, por seus servidores e membros, no local de trabalho do reclamante, demonstra a culpa in vigilando do ente público. 
Nesse contexto, tendo em vista o julgamento do RE 1298647 (Tema 1118), a 6ª Turma do C. TST, em recente julgamento, após o reconhecimento da transcendência jurídica da matéria, em função da exigência de análise mais profunda sobre o tema em debate, concluiu que o descumprimento das obrigações trabalhistas, durante toda a contratualidade, como ausência de depósitos do FGTS, é suficiente para se demonstrar o comportamento negligente do Ente Público, porquanto se trata de inadimplemento "grave, habitual e ostensivo" (AIRR-0010638-68.2023.5.03.0005, 6ª Turma, Relatora Ministra Katia Magalhães Arruda, DEJT 14/04/2025). 
Não se trata, portanto, de transferência automática de responsabilidade ou mero inadimplemento pela empresa prestadora de serviços contratada, mas sim, e acima de tudo, de reconhecer, nos termos da tese vinculante do Eg. STF (Tema 1118 da Tabela de Repercussão Geral), que houve comprovação da efetiva existência de comportamento negligente e nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta omissiva da empresa pública reclamada. 
Reforço, ademais, que cabia ao 2º reclamado demonstrar que exigiu da primeira reclamada a comprovação do capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do artigo 4º-B da Lei nº 6.019/1974. 
A 1ª reclamada restou revel e o recorrente também não compareceu à única audiência realizada nestes autos (em 26 de maio de 2025), o que atrai, no mínimo, sua confissão ficta (fls. 91/93).
A revelia da primeira reclamada e a ausência de prova documental de quitação periódica das obrigações básicas no curso do contrato reforçam a negligência do ente público. Ressalte-se que o Tema 1118 do STF estabelece que a Administração deve adotar medidas eficazes, como condicionar pagamentos à comprovação de quitação das obrigações do mês anterior, o que não restou cabalmente demonstrado em relação ao período laboral do reclamante. 
Por todo o exposto, não há como se afastar a responsabilidade subsidiária do 2º reclamado pelas obrigações trabalhistas deferidas na origem, enquadrando-se o caso concreto no que excetua o entendimento do STF, sendo nítida a negligência por parte do ente público reclamado. 
Ressalto que a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços abrange a totalidade dos títulos inadimplidos pela empresa prestadora no decorrer do contrato, ou seja, pelos créditos trabalhistas e as obrigações acessórias, incluindo-se as verbas rescisórias, multas impostas, inclusive dos artigos 467 e 477 da CLT, indenização por danos morais, não havendo amparo legal para qualquer limitação (Súmula nº 331, item VI, do C. TST). 
Por fim, apenas para que não se alegue omissão, não vislumbro no presente caso afronta ao quanto decidido na ADC nº 16 e Recurso Extraordinário nº 760931 (repercussão geral nº 246), tampouco aos artigos 93, IX, 102, §2° e 100, §12° da CF/88, artigo 28 da Lei nº 9.868/99; artigo 1-F da Lei nº 9.494/97 (com a alteração da Lei nº 11.960/2009); 818 e 832 da CLT; 344, 345, incisos II e IV, 373, I, 489, inciso II e §3° do CPC. 
Nego provimento.” (e-doc. 3, p. 5-7, grifos meus)

Conforme visto, a partir do conjunto probatório constante dos autos, a autoridade reclamada entendeu comprovada a culpa in vigilando e in eligendo do Município de Jundiaí, a ensejar a sua responsabilidade subsidiária pelas verbas trabalhistas devidas à Flávio Jeronimo de Lima, por não terem sido adotadas providências pelo ente público, mesmo ciente das irregularidades perpetradas, dos reiterados atrasos no adimplemento de verbas trabalhistas devidas e do reconhecimento de irregularidades na prestação de serviços.
As conclusões adotadas no ato reclamado estão, assim, fundadas em fatos notórios, corroborados por sólidos  elementos probatórios, acerca da atuação ilícita da entidade contratada, indicando a culpa efetiva do ente público, contemplando, assim, de forma expressa e fundamentada, elementos concretos da conduta do ente público na escolha da entidade e condução do contrato administrativo firmado com impacto danoso no direito do trabalhador envolvida em sua execução.
Incabível, portanto, a via reclamatória, a qual não se presta para o reexame de fatos e provas dos autos, na linha dos seguintes precedentes:

“Agravo regimental em reclamação. Direito constitucional. Direito do trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324. Tema nº 725 da Repercussão Geral. Vínculo empregatício com prestador de serviços biomédicos admitido como sócio da empresa tomadora. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e as decisões paradigmas. Reiteração de teses. Agravo regimental não provido. 1. A Justiça do Trabalho afastou a alegação de que a parte beneficiária prestaria seus serviços como profissional autônomo, compreendendo a autoridade reclamada, a partir das provas produzidas nos autos, pelo preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Assim, conforme assentado na decisão agravada, ‘a pretensão dos autos demanda o revolvimento e reexame de fatos e provas do caso concreto, incompatível com a via reclamatória’. 2. O cabimento da reclamação constitucional requer a demonstração de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF, o que não ocorreu na espécie. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 63510 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 13-03-2024)”.
”AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTE TRIBUNAL NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 3961/DF E NO RE 958.252-RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS INVOCADOS. MATÉRIA PRECLUSA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Na espécie, o Tribunal de origem, com esteio nas provas e nos fatos apresentados, reconheceu a existência de vínculo empregatício diretamente com a contratante da empresa de terceirização. II – A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. III - Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias quanto à presença dos requisitos necessários para a caracterização de vínculo empregatício, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Corte. Precedentes. IV – É inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. V - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. VI - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 56362 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28-02-2023).

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada análise do pedido liminar. 
Publique-se.
Brasília, 23 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente